Tribunal: TJES
Processo: 5005347-82.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005347-82.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ROSANA MIGUEL MIRANDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de valores de forma imediata c/c indenização por danos morais movida por ROSANA MIGUEL MIRANDA em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, no qual pugnou-se pela condenação da recorrida ao ressarcimento dos valores pagos a título de contratação de consórcio e posterior desistência por impossibilidade de continuação, apenas o pagamento de 04 (quatro meses) de um total de 200, após a contratação, no importe de R$ 7.386,80 (sete mil trezentos oitenta e seis reais e oitenta centavos).

A parte requerida, por sua vez, em sede de contestação, alegou preliminares e nas razões de mérito, afirma sobre a relação jurídica entabulada entre as partes, destacando a posição do STJ com relação ao tempo para restituição dos valores pagos é no encerramento do grupo, e no mais, pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 3534099) foi
julgado parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:
a) DETERMINAR que a ré restituía a parte autora em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, o montante pago pelas parcelas no valor de
R$ 7.386,80, somado ao montante pago a título de fundo de reserva na proporção de sua contribuição, devendo desta quantia a ser restituída a autora, deduzido o percentual de 0,4% referente à taxa de administração, devendo incidir a correção monetária sobre a restituição desde o desembolso de cada parcela paga pela requerente, mas apenas incidindo os juros de mora depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição devida a parte autora.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, ao tempo que JULGO PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
.
”

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3702438), no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de serem julgados procedentes o pedido de devolução imediata dos valores já pagos à ré fixados na sentença, sem a dedução da taxa de administração, bem como a reparação por danos morais, não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) levando-se em conta a teoria do desestímulo e o caráter pedagógico e punitivo da condenação, nos termos da fundamentação apresentada neste recurso.

O recorrido também apresentou recurso inominado (ID 3702439), no qual busca com o presente recurso a reforma parcial da sentença para ter assegurado o direito de aplicar os descontos dos percentuais das taxas contratuais e da multa por quebra de contrato.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente Rosana Miguel Miranda.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, fica claro que a pretensão da Requerente é a de se desligar do grupo por motivos financeiros, o que é plenamente viável, mas devendo ser respeitadas as regras previstas no contrato.

Não há motivo, assim, para a devolução dos valores na forma pretendida na inicial, qual seja, imediatamente. Todavia, a devolução das parcelas pagas mostra-se cabível, considerando que a parte autora pretende, a bem da verdade, retirar-se do grupo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado: "
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
" (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

Em consonância com o entendimento exposto acima, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).

Em relação a condenação de danos morais, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico ao Requerente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Vale ressaltar que segundo o entendimento consolidado do STJ, afasta-se a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual e, no caso dos autos, inexiste prova de violação a direito personalíssimo, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Por fim, no que tange à
taxa de administração
, entendo que esta deverá incidir tão somente pelo período em que o consorciado se manteve no grupo, não podendo a Administradora receber pelo serviço não prestado se um dos membros se desliga do grupo ainda no curso do contrato, sob pena de locupletar-se. Com relação à aplicação da
cláusula penal
, afasto a sua aplicação em razão da inexistência de provas que comprovem o prejuízo sofrido pelos grupos em razão da desistência da parte Autora, consoante entendimento jurisprudencial já sedimentado. Já com relação ao f
undo de reserva
, entendo que tal parcela não deverá, por isso, ser descontada dos valores passíveis de devolução ao consorciado desistente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente Rosana Miguel Miranda em razão de ter sido lhe concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)